Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000982-34.2020.8.14.0006

APELANTE/APELADO: ADALBERTO MORAES SILLE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
DA DETRAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA

I- Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida a exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.

DA DETRAÇÃO

II - Não prospera o pleito de aplicação da detração referente ao tempo pelo qual o acusado restou provisoriamente segregado, pois tal matéria seria de competência do juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP.

III - Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 03 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III - Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV- Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADALBERTO MORAES SILLE
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e dezessete dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

A Defesa Pública requer a reforma da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, pela detração, e pela revogação da medida cautelar imposta na sentença.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
Custos Legis
se
manifestou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 08h25min, na Travessa SN-23, esquina com a WE-72, Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Ananindeua, o denunciado ADALBERTO MORAES SILLE subtraiu, para si, mediante violência, 01 (uma) mochila de cor preta, marca NIKE, contendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), uma carteira porta cédulas, cor rosa, com documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular da J-3 SAMSUNG, cor preta, algumas joias de ouro tais quais um cordão, uma pulseira e um relógio de pulso dourado, pertencentes à vítima Bruna Moraes Muniz.

Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima estava caminhando na via pública, para o supermercado onde trabalha, momento em que estava na esquina da Travessa SN-23, esquina com a WE-73 (sic), foi abordada pelo denunciado Adalberto Moraes Sille o qual com as mãos no bolso, simulando uma arma, disse textuais: ME DÁ A BOLSA, NÃO FALA NADA, QUE EU VOU TE MATAR em seguida passou a agredir a vítima, que ao perceber que o imputado não estava armado, resistiu e começou um luta corporal com o mesmo.

Diante da ameaça de ter sua vida ceivada e da agressão física, a vítima soltou a mochila, e o denunciado em poder do bem móvel, empreendeu fuga em direção a uma motocicleta que estava estacionada ali próximo, enquanto isso a vítima começou a gritar textuais ‘LADRÃO, LADRÃO. Nessa senda, um policial apaisana passava pela via, presenciando a ação delituosa, instante em que, conduzindo seu identificado (sic) e dado (sic) voz de prisão. Após acionado (sic) uma guarnição, e todos forma conduzidos até a Delegacia de Polícia.

Na Delegacia, a vítima reconheceu a mochila recuperada, bem como o denunciado como sendo o autor da subtração do seu objeto. Por fim, relatou que devido a conduta violenta dele, ficou lesionada e teve suas unhas parcialmente apartada do dedo.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria, informando que havia desistido da ação criminosa após a resistência da vítima em entregar os objetos [...]” (sic)

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA

A defesa postulou pela revogação da medida cautelar imposta na sentença. Ocorre que é inviável pedidos deste jaez em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - TENTATIVA DE LATROCINIO - PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida a exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00035643220168140043 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/12/2019)”

Assim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, não conheço do pedido.

DA DETRAÇÃO

A defesa do Apelante requer o uso do instituto da detração. Entretanto, este pleito também não pode ser conhecido, posto que a detração da pena é matéria afeta ao juízo da execução, conforme o artigo 66, III, alínea “c”, da LEP. Senão vejamos:

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS E INVASÃO DE DOMICÍLIO PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9º, E ARTIGO 150, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, TODOS DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) De igual forma, não prospera o pleito de aplicação da detração referente ao tempo pelo qual o acusado restou provisoriamente segregado, pois tal matéria é de competência do juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea \"c\", da LEP, sendo o contido no artigo 387, § 2º, do CPP aplicável à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70070696976, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 15/09/2016)

Pelos motivos acima expostos, não conheço do presente pleito.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] A culpabilidade do agente revela-se elevada, pois em razão de alegada dificuldade financeira momentânea (note-se declaração de trabalho no pedido de liberdade apenso) demonstrou uma grande persistência no intento criminoso, tanto que o acusado passou da simples ameaça para a prática de violência física contra a vítima, para poder vencer-lhe a resistência – circunstância desfavorável; antecedentes: há contra o acusado sentença criminal condenatória transitada em julgado objeto da execução penal 0007015-25.2007.8.14.0401, onde veio a ser indultado em 06/08/2013; sobre a conduta social, não há elementos nos autos que permitam sua avalização - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferila, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, – circunstância neutra; as consequências do crime: o prolongamento no tempo de efeitos negativos para a vítima, em razão do trauma psicológico e físico significativos gerados, segundo o relato destas e exibição das marcas em audiência, de modo a fazer surgir a necessidade de a vítima se submeter a tratamento médico para plena recuperação. Importante observar que houvesse a regular produção de laudos periciais nos autos acerca das lesões produzidas na vítima, considerando que a vítima relata sequelas até a presente data, o acusado poderia mesmo estar a responder por um roubo qualificado pelo resultado, pelo que considero esta circunstância desfavorável; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.[...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 03 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou associado ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023